Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021337-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- RICARDO BASTOS NOVAIS
AGRAVADOS:- FELIPE MARQUES DA CRUZ e outros
Agravo de Instrumento n. 1021337-16.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valor e Reparação por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o sequestro/arresto do valor de R$ 24.436,00 através do SISBAJUD em qualquer conta bancária que houver em nome do 1o, 2o, 3o ou 4o Réu para assegurar do direito do Autor, devendo o montante ficar depositado em juízo até o trânsito em julgado.
Alega que por meio de leilão, arrematou um Wolkswagen UP TSI 15/16, por R$ 21.700,00, acrescido dos honorários do Leiloeiro (R$ 1.085,00) e do frete (R$ 1.031,00), totalizando R$ 24.436,00.
Diz que fez o pagamento diretamente na conta em que consta o nome e o CNPJ da Podium Leilão Oficial, o mesmo indicado no site.
Aduz que, embora tenha tomado todos os cuidados, acabou sendo vítima de golpe, pois a conta bancária para a qual foram realizadas as transferências nos dias 23/09/2021 e 24/09/2021, consta o nome fantasia do site que é “Podium Leilões Oficial”.
Afirma que os agravados compõem uma quadrilha e estão aplicando golpes para levantar quantias vultosas.
Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC, e inclusive o risco da demora, pois os Réus são estelionatários que retiram o dinheiro creditado em conta de forma imediata, e, certamente deixarão de usar os próprios nomes nas operações financeiras após tomarem conhecimento do processo.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Os argumentos e documentos apresentados indicam, a menos em análise sumária, a probabilidade do direito.
De fato, houve o leilão no qual o agravante teria sido o vencedor (Id 67591766 dos autos em primeiro grau), o Termo de Arrematação (Id 67591786 dos autos em primeiro grau), a nota fiscal (Id 110337480 - Pág. 1) e o pagamento (Id 67591773 e 67591779 dos autos em primeiro grau).
Inegável ainda o dano iminente, já que os agravados poderão se ocultar do pagamento, inclusive se desfazendo do patrimônio.
Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300 do CPC).
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que determinar o arresto de R$ 24.436,00 por meio do SISBAJUD, com busca pelo período mínimo de 30 dias em conta dos agravados, com exclusão da STONE PAGAMENTOS S.A.
O valor deverá ser depositado em juízo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator